Tribunal: TJDFT
Processo: 0707489-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707489-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MERCEARIA BRAZLANDIA LTDA - EPP, EDIS DE OLIVEIRA SILVA REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por MERCEARIA BRAZLANDIA LTDA – EPP e EDIS DE OLIVEIRA SILVA em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. Tendo em vista a apresentação de réplica pelo autor, digam as partes se desejam produzir outras provas, especificando-as e justificando quanto ao objeto. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2021 14:20:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador